Tribunal: STF
Processo: RE 533749
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. OFENSA INDIRETA. LEIS 9.099/95 E 10.259/2001. 
  
1.  O Tribunal Regional Federal declinou da competência para julgar ação rescisória de julgados de Turma Recursal. Ofensa aos arts. 5º, LV, 98, I e 108, I, b, da Constituição Federal, no caso, se existente, seria indireta, porquanto dependente do exame das Leis 9.099/95 e 10.259/2001, matéria, pois, de índole processual. 
2.  O agravante pretende o reexame da interpretação que o Tribunal de origem, no regular exercício de sua competência, conferiu às normas infraconstitucionais, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.